Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-44.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027177-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 024.001.741-21 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 024.001.741-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA, AYMORÉ CRÉDITO, PROVIDO. APELO DO RÉU, MARCELO BARBOSA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS – PURGAÇÃO TEMPESTIVA DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE – PROTESTO INDEVIDO DE NOME – DANO MORAL CARACTERIZADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PRECEDENTES – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DO RÉU, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - Na impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos.

III – Inexiste previsão legal para que o valor de venda extrajudicial do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

IV - As condutas reprováveis da financeira, consubstanciadas na alienação prematura do veículo e na negativação indevida do nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizam dano moral, sujeito à reparação.

V – É passível de compensação por dano material, a locação de veículo em substituição ao indevidamente alienado para terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outro por MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializa em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1027177-44.2022, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A credora fiduciária primeira apelante alega que a mora do devedor restou comprovada mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Afirma que, com a venda do veículo, tornou-se impossível o cumprimento da obrigação – restituição do bem ao devedor – razão pela qual, aduz que a multa aplicada deve ser afastada.

Por sua vez, o requerido segundo apelante alega que a recalcitrância da financeira em proceder com a restituição do veículo, somada à negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Fala em dano material, ao argumento que necessitou locar um outro veículo para atendimento de suas atividades habituais, devido à alienação ilegal de seu bem, promovida pela ora apelada.

Pugna pela aplicação de multa, decorrente da improcedência da ação. A devolução do valor referente à diferença da venda do veículo e do saldo devedor e, ainda, que a multa por não cumprimento da obrigação incida no período compreendido entre 23/09/2022 e 23/06/2023.

Ao final requer que o valor da restituição corresponda ao previsto na tabela Fipe, com a devida atualização.

Certificado o decurso do prazo para a autora apresentar a peça de defesa recursal, sem qualquer manifestação (id. 214715692). Contrarrazões do requerido apresentadas à id de n. 209320309.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas se entrelaçam.

Na hipótese, a Financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ajuizou ação de busca e apreensão, em face de Marcelo Barbosa Teixeira de Magalhães Junior, em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes.

Após o efetivo cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo efetivada em 11/08/2022, o devedor fiduciário, no prazo legal (15/08/2022), purgou a mora e, concomitantemente, comunicou ao juízo acerca da interposição de recurso de Agravo de Instrumento, de n. 1016565-73.2022.8.11.0000, no qual, esta Colenda Câmara, sob o fundamento de que a mora do devedor não restou comprovada, revogou a decisão de base que havia determinado a busca e apreensão do bem.

Ato contínuo, o magistrado singular, determinou a restituição do veículo ao requerido, sob pena de aplicação de multa, contudo, a financeira manifestou nos autos, informando que já havia alienado o bem para terceiros. (ID. 209320279)

Intimada para restituir o valor do bem, conforme tabela fipe, a credora fiduciária permaneceu inerte; após apresentou exceção de executividade, cuja qual foi rejeitada sob o fundamento da inadequação da via eleita.

A sentença foi de improcedência. Nesta ocasião, ambas as partes buscam a sua reforma com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito a mora do devedor, embora esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento supracitado, tenha entendido que não restou demonstrada; neste momento, em observância à orientação emanada pela Corte Superior, verifica-se que ela foi devidamente comprovada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, sedimentou entendimento que para a comprovação da mora, basta o simples envio da notificação ao endereço do devedor constante do contrato, independente do seu recebimento, o que, ocorreu na hipótese.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO

NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Com efeito, embora reconhecida a mora do devedor, têm-se que, conforme mencionado, houve a purgação tempestiva, porém, a financeira já havia alienado o bem para terceiros, circunstância que evidencia a justa causa para o descumprimento da obrigação, decorrente da impossibilidade de devolução do bem, e afasta a aplicação da multa cominatória.

Nesse sentido é o entendimento da Corte superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp

921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada. 3. Recurso Especial Provido. (STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017)

Portanto, no caso da alienação extrajudicial do bem, não há resultado prático na determinação de restituição e no arbitramento de multa diária, impondo-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a teor do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PEÇAS FACULTATIVAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. INDICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 1. (...) 8. É possível, inclusive de ofício, e sem que isso configure julgamento extra petita, a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos, com base no § 1º do artigo 461 do CPC/1973, na hipótese de impossibilidade de efetivação da tutela específica. 9. O artigo 461 do

CPC/1973 permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 10. É possível a conversão do pedido demolitório em indenização por perdas e danos com base no artigo 461 do CPC/1973 na hipótese de impossibilidade fática de cumprimento da obrigação na forma específica. 11. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 12. Recurso especial provido em parte. (REsp 1515693/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 21/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Não havendo como deduzir das razões recursais eventual violação ao dispositivo legal infraconstitucional apontado, aplica-se, analogicamente, a Súmula 284/STF. 2. Na esteira da jurisprudência deste STJ, "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil [de 1973] para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011) 2.1 Para verificar a alegada impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos seria imprescindível a rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 859.390/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desse modo, no caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser apurado levando em consideração o preço médio de mercado correspondente à depreciação natural do bem.

No mais, como reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, o mencionado valor não deve ser vinculado à tabela fipe, haja vista que inexiste previsão legal para tanto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE CONTESTAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA CARACTERIZADA – TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). Não há previsão em lei para que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculada ao preço da tabela FIPE. (...). (N.U 0001865-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR - VINCULAÇÃO DA VENDA AO VALOR DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE. (...). (N.U 1051600-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

No que diz respeito ao Dano Moral, objeto de irresignação recursal aventado pelo requerido, verifica-se que ele restou demonstrado pelas condutas

reprováveis da financeira, consubstanciadas na alienação prematura do veículo e na negativação indevida do nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 209320295), o que, per si só, evidencia o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NOME PROTESTADO – DEMORA NA ENTREGA DO CRLV – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a transferência indevida de veículo para outra Unidade da Federação, o protesto da dívida, mesmo depois de purgada a mora nos autos da busca e apreensão e ainda a demora na entrega do CRLV, evidencia-se o dever da instituição financeira em indenizar pelos danos morais ocasionados.

O quantum indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. (N.U 1030980-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR – DANO

MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a imediata exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 0000631-59.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Reconhecido o dano moral, cabe perquirir acerca do quantum indenizável para o caso.

O valor da indenização, embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patri

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da financeira demandante e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerido, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Relativamente aos danos patrimoniais ou materiais, estes restaram cabalmente demonstrados pelo contrato de locação de veículos celebrado junto à empresa MOVIDA – Aluguel de Carros pelo período de 15/09/2022 a 12/12/2022, no valor total de R$ 11.161,28 (onze mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos). ID. 209320288.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para, reformada a sentença, afastar a possibilidade da aplicação da multa, em caso de não cumprimento da obrigação, porém, com fundamento no artigo 499 do CPC, converto em perdas e danos a obrigação relativa à devolução do veículo, razão pela qual condeno a instituição financeira a restituir o equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser auferido com base na média de mercado levando em consideração a depreciação natural da coisa, atualizado pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Ainda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo requerido MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR para, reformada a sentença, condenar a Financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC,

desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, ainda, no valor de R$ 11.161,28 (onze mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) por danos materiais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024